Tribunal: STF
Processo: Rcl 83263
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO O TEMA N. 551 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por ERICA GONÇALVES NASCIMENTO, contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do processo n. 8000663-03.2023.8.05.0255, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.066.677, Tema n. 551 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que “o processo de origem trata-se de ação de cobrança ajuizada pela reclamante contra o interessado, em razão da contratação daquela em regime especial de direito administrativo, no período de fevereiro de 2014 a agosto de 2021” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, pelo que o interessado interpôs recurso inominado, que foi conhecido e provido. Em seguida, o reclamante interpôs agravo interno, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 10):



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS. INAPLICABILIDADE DE DIREITOS PRÓPRIOS DE CONTRATO VÁLIDO. TEMA 916 DO STF (RE 705.140/RS). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Afirma que “o entendimento firmado pelo órgão colegiado, representa evidente má-aplicação do precedente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, bem como importa em violação de dispositivos constitucionais, razão desta reclamação” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Defende o reclamante que “a tese adotada pela decisão vergastada, não se amolda ao caso concreto, uma vez que a contratação temporária da reclamante ocorreu pelas regras do regime jurídico-administrativo, enquanto que a decisão invocada pela decisão vergastada refere-se a empregados e não a servidores públicos contratados temporariamente por excepcional interesse público” (fl. 8, e-doc. 1). 



     



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Para o Reclamante, a decisão da 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.066.677, Tema n. 551 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 551 - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.



    Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foi interposto recurso extraordinário, que sequer foi apreciado pela instância ordinária.



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente